Tribunal: TJMT
Processo: 1017632-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017632-44.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: RAMASSEIS DE SOUSA RODRIGUES
Vistos,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de RAMASSEIS DE SOUSA RODRIGUES, atualmente recolhido no Centro de Ressocialização de Cuiabá - CARUMBÉ, apontando como autoridade coatora o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Em síntese, a impetrante sustenta que o paciente registra o Processo Executivo de Pena, sob o no 0029290-29.2015.8.11.0042, Cód. 6821659, proveniente de uma condenação definitiva à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 70, ambos do CP) (Id. 54992975 – P. 132/135).
Ressalta que, em razão do paciente ter atingido os requisitos legais para a concessão do benefício em 03/06/2020, formulou pedido de progressão de regime no dia 08/06/2020, o qual não foi analisado até a data da impetração do presente writ, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal, já que, em tese, teria o apenado preenchido o seu requisito objetivo, consoante apontou o atestado de pena e o juízo de primeiro grau não o apreciou (Id. 54992975 – P. 132/135).
Assim, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, para que seja colocado em regime semiaberto e, subsidiariamente, a determinação da autoridade coatora, para, que no prazo de 15 (quinze) dias, delibere acerca do pedido de progressão protocolado em 08/06/2020.
É o relatório. Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator, passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Não obstante os argumentos trazidos pela impetrante no sentido de que o paciente já teria preenchido os requisitos legais para a concessão do benefício da progressão de regime prisional, entendo que o deferimento da tutela antecipada anterior à análise da matéria pelo juízo da execução seria desarrazoada, sobretudo ao se considerar que a questão em debate possui natureza satisfativa.
Desse modo, impõe-se reservar o seu exame à Câmara julgadora, à luz do princípio da colegialidade.
A respeito, trago o seguinte julgado do STJ:
“Tem-se por satisfativa a liminar que produz efeitos definitivos, decorrentes da extinção da eficácia do ato atacado, resultando em indevida usurpação da competência do órgão colegiado” (AgRg no HC no 177.309/RJ – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 21.10.2010).
Lado outro, forçoso reconhecer a configuração de constrangimento ilegal em razão da delonga na apreciação do pedido de progressão de regime feito pelo paciente no bojo do executivo de pena n.o 0029290-29.2015.8.11.0042, Cód. 6821659.
Conforme os documentos esposados na inicial, a impetrante logrou demostrar eventual possibilidade de o segregado ter cumprido o requisito temporal (Id. 54992975 – P. 132/135).
Nesse contexto, a demora na análise do pleito, que perdura há mais de 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias, torna-se viável, ainda em juízo de cognição sumária, o deferimento da tutela de urgência, a fim de que o magistrado competente proceda tal aferição com a máxima brevidade.
Tal entendimento encontra amparo no princípio da razoável duração do processo, que, como consabido, se aplica não apenas ao processo de conhecimento, mas também em sede de execução penal.
À vista disso, com fulcro na garantia constitucional delineada no artigo 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, “é perfeitamente admissível a impetração de habeas corpus pela demora na apreciação de progressão de regime, considerando que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (ROIG. Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal, Teoria Crítica. São Paulo: Editora Saraiva, 2019, p. 378).
Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE o pedido liminar para, tão somente, determinar ao juízo “a quo” a análise do pedido de progressão de regime formulado por RAMASSEIS DE SOUSA RODRIGUES no prazo de 15 (quinze) dias.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o Capítulo 7, Seção 22, da CNGC, com as alterações promovidas pelo Provimento n.o 47/2013/CGJ, publicado no DJ no 9194, de 11/12/2013:
“7.22.1 - O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, com as informações nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator